Tribunal: TJSP
Processo: 2268576-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Determinada a suspensão da CNH do executado Alfredo - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrição que fere a Constituição Federal e a Declaração

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Restrição de direitos – Determinada a suspensão da CNH do executado Alfredo - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrição que fere a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem – Suspensão afastada - Decisão reformada – Recurso provido*